Tribunal: TJDFT
Processo: 0708343-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708343-20.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: TERRACAP, ROGERIO SAMIR RIBEIRO - ME D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando a apelação de ID no 26440378, verifico que a parte autora (ROGERIO SAMIR RIBEIRO – ME), ora apelante, defende, entre outros pedidos, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o devido preparo recursal. Por enquanto, é a síntese do necessário. DECIDO. Considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido refletirá no conhecimento do recurso interposto, DETERMINO a intimação do recorrente para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IRPJ (completa), acompanhada de extratos bancários, bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do respectivo pedido. Após, façam-se conclusos. Cumpra-se.Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator